Tribunal: TJSP
Processo: 0000556-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000192088
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus
Criminal no 0000556-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente LEANDRO MARTINI SOARES e Impetrante SILVANA DOS
SANTOS DE MATTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram da impetração em
parte, denegando-a. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 48056
“HABEAS CORPUS” No 0000556-07.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: SILVANA DOS SANTOS DE MATTOS
PACIENTE: LEANDRO MARTINI SOARES
COMARCA: SÃO PAULO
EXECUÇÃO PENAL No 0015350-41.2019.8.26.0041
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR1
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pela Advogada SILVANA DOS SANTOS DE
MATTOS em favor de LEANDRO MARTINI SOARES, que
estaria sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato
atribuído ao Magistrado em exercício na Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca da
Capital,
nos
autos
da
Execução
Penal
no
0015350-41.2019.8.26.0041.
Sustenta, em resumo, a impetrante,
que é vedado ao magistrado rever decisão proferida sem
provocação das partes. Argumenta que o paciente foi
condenado a cumprir pena em regime semiaberto, mas
permanece em regime fechado, em afronta ao regime prisional
estabelecido no título executivo. Busca a concessão da ordem
para que Leandro seja promovido ao regime aberto.
Sem liminar (fls. 51/52 e 54/55),

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
vieram informações (fls. 59/61), seguidas de manifestação da
Procuradoria-Geral de Justiça pelo não conhecimento da
impetração (fls. 63/68).
É o relatório.
Leandro foi condenado a cumprir,
em regime prisional semiaberto, a pena de nove meses e dez
dias de reclusão pela prática do crime de furto simples tentado.
O magistrado homologou o cálculo
de penas e determinou a remoção do paciente para unidade
prisional de regime semiaberto (fl. 17).
A
Secretaria
da
Administração
Penitenciária informou que Leandro contava com outras
condenações e apresentou consulta sobre qual regime ele
deveria permanecer (fl. 20).
Pois bem.
Consoante
se
infere
das
informações, há pendente de análise no juízo de origem pedido
de progressão ao regime aberto. Assim, a pretensão não pode
ser conhecida, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Paralelamente, a incerteza sobre a
situação processual do paciente, que está inclusive em
cumprimento de pena em razão de outras condenações,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
impede, por ora, a imediata remoção para unidade prisional de
regime semiaberto.
Diante do exposto, conhece-se da
impetração em parte, denegando-a.
XAVIER DE SOUZA
Relator